Tribunal: TJDFT
Processo: 0752046-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DECISÃO O impetrante, em petição de Id 67171410, pede a reconsideração da decisão denegatória da liminar, alegando que "diferentemente do apontado na decisão liminar, o requisito do periculum in mora encontra-se amplamente demonstrado, considerando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o próximo dia 17/12/2024, conforme documento anexo" e que "manter essa audiência sem que se realize previamente a avaliação de insanidade mental do réu compromete gravemente sua ampla defesa e contraditório, garantias constitucionalmente asseguradas nos artigos 5o, LV e 5o, XXXVIII, 'a' da Constituição Federal". O pedido não merece acolhimento, já que ausentes os requisitos ensejadores da tutela cautelar de urgência requerida. Com efeito, não há elementos nos autos indicando que o acusado, no momento do crime, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Conforme bem apontado na r. decisão impetrada, respaldada em precedentes do Tribunal, "o fato sob apuração, roubo circunstanciado, supostamente ocorreu no dia 12/07/2024. Contudo, o laudo médico apresentado (id. 217066079) foi exarado em 30/09/2024, após os fatos. Deve ser ressaltado que o mero uso de entorpecentes não é suficiente para embasar pedido de instauração de incidente de insanidade mental, conforme precedentes deste E. Tribunal (Acórdãos nos 1938731, 1935170)". De fato, a condição de usuário de entorpecentes, ainda que em tratamento, não é suficiente, por si só, para justificar a instauração de incidente de insanidade mental, porquanto, isoladamente, não incute dúvida sobre a integridade mental do acusado. Ademais, a alegação genérica de prejuízo ao contraditório e ampla defesa com a realização da audiência de instrução e julgamento no dia 17/12/24 não se sustenta. Pelo contrário. A oitiva das vítimas e testemunhas arroladas em denúncia servirão, inclusive, para aferir sobre o comportamento do acusado no momento do crime, assim como seu interrogatório, caso não opte pelo silêncio. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado em petição de Id 67171410. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR